Tribunal: TJMT
Processo: 1030271-21.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030271-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), ELZA RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 474.023.341-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DIVERGÊNCIA SOBRE A LICITUDE DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO – MEDIDA REVERSÍVEL – APLICAÇÃO DE
ASTREINTE
– VALOR NÃO EXORBITANTE – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo indícios de contratação irregular de empréstimo consignado e estando em jogo verba de natureza alimentar, revela-se legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, notadamente quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A reversibilidade da medida está assegurada, uma vez que, em caso de improcedência da ação, os valores suspensos poderão ser objeto de cobrança ou compensação, afastando-se a vedação do §3º do art. 300 do CPC.

A multa cominatória fixada em R$1.000,00 por dia, limitada a R$30.000,00, mostra-se proporcional e razoável, dentro dos parâmetros comumente adotados pela jurisprudência, não havendo, até o momento, demonstração de desproporcionalidade ou excesso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO AGIBANK S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1064883-56.2025.8.11.0041 proposta por ELZA RODRIGUES DE MAGALHAES, deferiu tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, relativos aos contratos de empréstimo consignado nº 1523104648, nº 1520906167 e nº 1520901700, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese:

(i) que a decisão impugnada não poderia subsistir, por ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC;

(ii) que não restou demonstrado perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final;

(iii) que a suspensão dos descontos configura medida irreversível, o que viola o §3º do art. 300 do CPC;

(iv) que a multa cominatória de R$1.000,00 por dia, limitada a R$30.000,00, mostra-se excessiva e desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada em definitivo. Subsidiariamente, protesta pela redução do valor da multa imposta, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte agravada.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido de liminar foi indeferido, na decisão de Id. 314302373.

O Juízo de origem prestou as informações requisitadas no Id. 316824882.

A parte agravada apresentou contrarrazões de Id. 321366888, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO AGIBANK S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ELZA RODRIGUES DE MAGALHÃES.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da autora, decorrentes dos contratos de empréstimo consignado de números 1523104648, 1520906167 e 1520901700, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar (art. 300 do CPC), a irreversibilidade da tutela deferida e a desproporcionalidade da multa cominatória imposta, postulando a revogação da decisão ou, ao menos, a minoração da astreinte.

Pois bem.

A tutela de urgência concedida pelo juízo de origem encontra amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, que autoriza a antecipação de efeitos da tutela jurisdicional sempre que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, há indícios de contratação irregular dos empréstimos consignados discutidos, conforme alegado pela parte autora, cuja condição de vulnerabilidade social é presumida, especialmente por se tratar de beneficiária da previdência social, possivelmente idosa, o que lhe confere proteção especial à luz do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e do princípio da dignidade da pessoa humana.

Veja que a agravada apresentou nos autos boletim de ocorrência, histórico de empréstimos e extratos, que revelam fortes indícios de fraude e configuram, em sede sumária, a probabilidade do direito.

No que tange ao perigo de dano, a continuidade dos descontos compromete significativamente a subsistência da autora, dado o caráter alimentar do benefício previdenciário e sua condição de idosa.

Destaca-se que a jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a contratação de empréstimos consignados, é legítima a suspensão liminar dos descontos incidentes sobre benefícios de natureza alimentar, sendo medida reversível e, portanto, compatível com a sistemática da tutela provisória:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POSSÍVEL FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES
. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender descontos em benefício previdenciário em razão de contrato de empréstimo possivelmente fraudulento.II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano; e (ii) o valor da multa diária fixada é razoável.III. Razões de decidir. 3. Em cognição sumária, a autora demonstrou a probabilidade do direito, tendo em vista a documentação apresentada. 4. O perigo de dano resta configurado, uma vez que a continuidade dos descontos pode causar prejuízos de ordem financeira à parte autora. 5. A multa diária, no valor de R$ 500,00, mostra-se razoável e não exorbitante, adequada para compelir o banco ao cumprimento da obrigação.IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “1. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da tutela antecipada deferida para suspender descontos em benefício previdenciário. 2. Mostra-se razoável a fixação de multa diária para compelir o réu ao cumprimento da decisão judicial.”Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.Jurisprudência relevante citada: STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013; TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020. (N.U 1031400-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
– MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM TETO DE ACUMULAÇÃO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde se aponta para a existência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (N.U 1016616-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Sobre a alegada irreversibilidade da medida, o argumento não se sustenta, pois é igualmente pacífico que, em sendo julgada improcedente a demanda, os valores suspensos poderão ser objeto de compensação ou cobrança posterior, não implicando, portanto, em risco de irreparabilidade ou preclusão da pretensão creditícia do agravante. Poderá o banco reaver os valores questionados, o que afasta o óbice do art. 300, §3º, do CPC.

No que se refere à astreinte imposta, de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, sua previsão está consagrada no art. 537 do CPC, que confere ao juiz o poder de cominar multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, devendo observar-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de que a fixação da multa é passível de revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme a evolução fática e econômica da demanda. Todavia, ausente demonstração objetiva de desproporcionalidade no caso concreto, é incabível a redução da penalidade com base em mera presunção hipotética.

Neste sentido:

“[...] O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.”
(STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025